Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702262-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA APELADO: ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA, ANA MARIA DA CRUZ, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Elson Abadia Oliveira e Juliana Matos de Almeida e de recurso adesivo interposto por Marcos de Ataíde Ferreira e Ana Maria da Cruz contra sentença proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores e improcedente o pedido formulado pelos reconvintes Por meio do despacho de ID no 37716909, este Relator determinou a intimação dos apelantes, Elson Abadia Oliveira e Juliana Matos de Almeida, para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, a apelante Juliana Matos, que é casada com o outro recorrente (Elson Oliveira), alegou que contraiu dois empréstimos para comprar um veículo, que totalizam o valor de R$ 151.137,47. Afirmou ter juntado aos autos extrato bancário demonstrando o valor de seu salário líquido – R$ 6.138,39. Aduz que o pagamento dos empréstimos corrói boa parte de sua renda mensal. Argumenta que também juntou aos autos comprovantes de pagamentos de outros gastos que fazem parte de sua rotina, como condomínio, hipoteca da residência, conta de água, entre outros. O apelante Elson Abadia Oliveira, por sua vez, afirmou que recebe somente um salário-mínimo, por ser síndico do prédio em que reside. Afirmou que, em sua declaração de imposto de renda de 2020, declarou-se isento. Por fim, afirmou que possui diversos gastos mensais fixos. Ao final, os apelantes alegaram que não tiveram evolução patrimonial que justifique a não concessão da gratuidade de justiça, bem como que a empresa gerida por Elson não gera lucro. É o relato do necessário. Passa-se à análise do pedido. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. Com efeito, o § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. ITER PROCEDIMENTAL OBEDECIDO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONNÔMICA NÃO COMPROVADA. MERA ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS ORDINÁRIOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO(...) 3. Não basta a mera alegação de hipossuficiência econômica, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e que, na hipótese, encontra-se dissociada da real necessidade de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1362419, 07157543720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que ‘o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, eis que demonstra situação de endividamento voluntário do recorrente, a qual não é argumento bastante para autorizar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1374794, 07523401020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, inicialmente, cumpre registrar que a gratuidade de justiça havia sido deferida aos apelantes pelo Juízo a quo, mas o benefício foi revogado. Diversamente do que alegam os apelantes (ID no 38245728), o benefício foi revogado por meio da decisão interlocutória de ID no 37208117, e não pela sentença. Essa decisão interlocutória não foi objeto de recurso. Assim, caso o benefício seja deferido aos apelantes nesta fase processual, a gratuidade não poderá retroagir para alcançar a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais impostos pela sentença. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante Juliana Matos é técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde do GDF e que sua renda mensal bruta é de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao se aferir a hipossuficiência econômica alegada pelas partes, pode-se tomar como parâmetro o teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco (5) salários-mínimos. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1437583, 07142202420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. GRATUIDADE. PATRIMÔNIO ELEVADO. RENDA INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVAS. INUTILIDADE EM CASO DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise -os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015: considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. (...) 13. Recurso não provido” (Acórdão 1602323, 07141681720218070015, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, apenas a renda mensal da apelante já supera o teto estabelecido pela Defensoria Pública, que é amplamente utilizado pela jurisprudência deste Tribunal, sem levar em consideração a remuneração do outro apelante. Ou seja, é certo que a renda familiar em questão extrapola o referido teto. Ademais, como se sabe, o endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aqueles que não dispõem de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estejam ou não sob o patrocínio da Defensoria Pública, têm direito à gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. II. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950. III. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça. IV. Comprometimento circunstancial da renda por endividamento voluntário em princípio não basta à demonstração da hipossuficiência financeira da parte. V. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1349289, 07190847620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉPCIA. 1 . O endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e não atendida a ordem para o recolhimento das custas iniciais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Apelo não provido” (Acórdão 1417511, 07132928920218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação ao apelante Elson Abadia Oliveira, os contracheques referentes ao salário de síndico do prédio não implicam a inexistência de outra fonte de renda, até porque o recorrente não trouxe aos autos extratos bancários atualizados que pudessem, ao menos, indicar a inexistência de outra fonte de renda. Soma-se a isso o fato de que a existência da empresa (franquia) adquirida pelo apelante foi omitida ao Juízo recorrido, o que culminou na revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes. Intimem-se os recorrentes para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2022 15:16:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator